Tribunal: STJ
Processo: 1500973-91.2023.8.26.0318
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166238 - SP (2024/0319345-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial para redimensionar as penas ao patamar de
5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
2. Fato relevante. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do réu, foram encontradas 59 porções de "crack", 138
porções de "cocaína", petrechos para o tráfico e quantia em dinheiro,
evidenciando a prática de tráfico de entorpecentes.
3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado rejeitou preliminar de
cerceamento de defesa e manteve a condenação por tráfico, considerando
bem delineadas a autoria e materialidade do delito, além de não reconhecer
coação moral irresistível.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio
da correlação entre a denúncia e a sentença, e se a decisão monocrática
que redimensionou a pena deve ser mantida.
III. Razões de decidir
5. Todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia,
garantindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, não havendo ofensa ao princípio da correlação.
6. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, bem
como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática de tráfico,
justificando a manutenção da condenação.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de
desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser
integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48663033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a9c280be-3c94-467b-9471-9648248d94dc

"1. A descrição minuciosa dos fatos na denúncia
Tese de julgamento:
garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo ofensa
ao princípio da correlação. 2. A quantidade e natureza das drogas
apreendidas, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática
de tráfico de entorpecentes".
CP, art. 65, III, c; CP, art. 44; CPC/15, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.030, II.
STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema 585).
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a9c280be-3c94-467b-9471-9648248d94dc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166238 - SP (2024/0319345-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial para redimensionar as penas ao patamar de
5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
2. Fato relevante. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do réu, foram encontradas 59 porções de "crack", 138
porções de "cocaína", petrechos para o tráfico e quantia em dinheiro,
evidenciando a prática de tráfico de entorpecentes.
3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado rejeitou preliminar de
cerceamento de defesa e manteve a condenação por tráfico, considerando
bem delineadas a autoria e materialidade do delito, além de não reconhecer
coação moral irresistível.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio
da correlação entre a denúncia e a sentença, e se a decisão monocrática
que redimensionou a pena deve ser mantida.
III. Razões de decidir
5. Todos os fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia,
garantindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, não havendo ofensa ao princípio da correlação.
Documento eletrônico VDA48131158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:31
Código de Controle do Documento: 3b685f87-03a4-49e5-bb33-f586bffc49f1

6. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, bem
como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática de tráfico,
justificando a manutenção da condenação.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de
desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser
integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
"1. A descrição minuciosa dos fatos na denúncia
Tese de julgamento:
garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo ofensa
ao princípio da correlação. 2. A quantidade e natureza das drogas
apreendidas, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática
de tráfico de entorpecentes".
CP, art. 65, III, c; CP, art. 44; CPC/15, art.
Dispositivos relevantes citados:
1.030, II.
STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema 585).
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNARDO MARTINS
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial para
redimensionar as penas ao patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial
fechado, nos termos ora delimitados.
O acórdão impugnado foi assim ementado:

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Recurso
defensivo.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Rejeição. MÉRITO.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Coação moral irresistível não caracterizada. DOSIMETRIA. Bases intocadas.
Inaplicabilidade da atenuante do CP, art. 65, III, c), do redutor do § 4o e da
benesse do art. 44. Regime fechado preservado. DESPROVIMENTO.

REEXAME (CPC/15, ART, 1.030, II). Pronunciamento do STJ, no Resp no
1.341.370/MT (Tema 585), acerca da possibilidade de compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Amortização
anteriormente operada pela C. Turma julgadora, parcialmente. Manutenção
do V. Acórdão.

Documento eletrônico VDA48131158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:31
Código de Controle do Documento: 3b685f87-03a4-49e5-bb33-f586bffc49f1

Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
termos do recurso especial. Ao final, requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Quanto à suposta ofensa ao princípio da correlação, tem-se que todos os
fatos juridicamente relevantes foram descritos na denúncia, inclusive o mandado de
busca e apreensão cumprido na residência do réu, o que garantiu ao acusado o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que houve a descrição
minuciosa da dinâmica dos acontecimentos que permitiram concluir a participação no
réu na prática do delito, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
congruência ou correlação.
Veja-se o que se extrai da denúncia (e-STJ fls. 85/86):

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais civis em cumprimento ao
mandado de busca apreensão expedido nos autos no 1500889-
90.2023.8.26.0318, compareceram à residência do denunciado. Ato
contínuo, os agentes da lei perceberam que havia uma grande
movimentação dentro da casa e levantaram o portão do imóvel. Na ocasião,
avistaram Luis Fernando na janela de seu quarto e solicitaram para que
abrisse a porta. Diante da inércia do denunciado, os policiais forçaram a
abertura da porta para ingressar no quarto e abordaram Luis Fernando,
oportunidade em que lhe deram ciência do mandado e de seus direitos
constitucionais. Em buscas pela residência do denunciado, os agentes da lei
localizaram 59 porções de “crack” fracionadas para a venda, uma porção
grande de “crack”, 138 porções de “cocaína”, uma sacola com 600 cápsulas
vazias, uma balança de precisão, um pacote com pó branco, um caderno
com anotações, um aparelho DVR, 04 aparelhos celulares e a quantia de R$
225,00 em espécie, produto do narcotráfico. Na sequência, as drogas, os
aparelhos eletrônicos, a quantia em espécie e os petrechos foram
apreendidos e o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia. Os
entorpecentes estavam devidamente embalados e prontos para serem
comercializados (cf. Fotografias de fls. 32/33) Destarte, a quantidade,
natureza e forma de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da
apreensão, os petrechos e a quantia em espécie evidenciam a prática de
tráfico

Documento eletrônico VDA48131158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:31
Código de Controle do Documento: 3b685f87-03a4-49e5-bb33-f586bffc49f1

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48131158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:31
Código de Controle do Documento: 3b685f87-03a4-49e5-bb33-f586bffc49f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.166.238 / SP
Número Registro: 2024/0319345-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
12112023 15009739120238260318 1500973912023826031812112023
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS FERNANDO MARTINS
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO MARTINS
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48641192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 44befaf0-a284-499a-a217-313ac3456d25

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 44befaf0-a284-499a-a217-313ac3456d25